Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. REVOGAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL. PERDA DO OBJETO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS CONTRATOS. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL. PROPORCIONAL. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
1.Em observância ao princípio da continuidade dos contratos e à garantia do ato jurídico perfeito, a revogação de uma norma infralegal não se mostra capaz de, por si só, acarretar a perda do objeto do objeto contratual, mesmo que ela tenha sido mencionada no ajuste. Logo, verificada a mudança do regramento, as partes deveriam ter se adaptado ao novo normativo.
2. Rescindido o contrato pela apelante, sem notificação prévia, deve incidir a multa contratual decorrente da rescisão antecipada, conforme previsto contratualmente.
3. Não se mostra abusivo o valor da multa, quando observada a parcela cumprida da obrigação.
4. Apelo não provido.